Tribunal: TJDFT
Processo: 0703580-13.2019.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703580-13.2019.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO ALBEDIO BARBOSA COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, MIRIAM MARTINS DA COSTA D E S P A C H O Apelação cível interposta por MÁRCIO ALBEDIO BARBOSA COSTA contra contra a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais. O apelante não recolheu o preparo recursal, na medida em que não anexou o comprovante de pagamento juntamente das respectivas guias de recolhimento, e não é beneficiário da gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para o novo recolhimento, agora em dobro, do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso. Conclusos, após. Brasília/DF, 3 de maio de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator